Tribunal: TJPA
Processo: 0013977-18.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013977-18.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: MARIA RITA REGO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APELADA APROVADA NO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PARA NOMEAÇÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO. DETERMINAÇÃO DE UM NOVO CHAMAMENTO E REABERTURA DE PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I – A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo período de tempo, as publicações no Diário Oficial e na internet. Precedentes no STJ;

II –
In casu
, a apelada
se inscreveu e foi aprovada, para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais
, no Concurso Público nº 01
/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna,
tendo obtido, ao final do certame, a
2ª (colocação) colocação;

III – Transcorridos 07(sete) meses após a realização do certame, a recorrida foi convocado, através do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, para apresentar a documentação necessária para a sua nomeação;

IV – Em razão de não ter tomado conhecimento da mencionada convocação, a apelada impetrou um
mandamus
objetivando que lhe fosse concedido um novo prazo para apresentar a referida documentação, tendo o Juízo Monocrático, corretamente, concedido à ordem;

V - Considerado o decurso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação da recorrida, torna-se necessária a renovação do ato para que a apelada apresente a documentação exigida. Entendimento contrário resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido;

VII

- Em sede de Reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA RITA REGO CAVALCANTE,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a reabertura de prazo para que a ora apelada entregasse a documentação requerida no edital de convocação nº 01/2017, e, cumpridas as normas editalícias na documentação exigida, que a autoridade impetrada procedesse à nomeação e posse da recorrida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo em vista sua aprovação no
Concurso Público nº 01
/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num.
1909554 - Pág. 2
/18
), a patrona da apelada relatou que a mesma se inscreveu e foi aprovada no Concurso Público nº 01
/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, obtendo a 2ª (segunda) colocação.

Salientou que o edital do referido certame previa 13(treze) vagas para o cargo no qual a apelada foi aprovada.

Ressaltou que a apelada ficou sabendo através de terceiros que havia perdido o prazo para apresentação da documentação exigida para que assumisse o cargo para que foi aprovada.

Asseverou que a apelada entrou em contato com funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna e tomou conhecimento que o edital para entrega de documentos havia sido publicado no site da referida prefeitura, tendo o prazo para entrega se encerrado.

Pugnou, em síntese, pela concessão da segurança no sentido de que fosse determinada uma nova convocação da apelada para que apresentasse a documentação necessária visando sua nomeação e posse no cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1909561 - Pág. 2
/8).

Nas razões recursais (
Num. 1909562 - Pág. 2
/10), o patrono do apelante aduziu, em resumo, a ausência de direito líquido e certo da apelada no caso dos autos e a obrigação da observância ao que preceitua o edital de um concurso público.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 1909564 - Pág. 3
/5), pugnando, em síntese, pelo improvimento do mesmo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1924697 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de
Num. 2098899 - Pág. 1
/7, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo Monocrático, que,
no Mandado de Segurança impetrado pela apelada
,
concedeu a segurança pleiteada, determinando a reabertura de prazo para que a ora apelada entregasse a documentação requerida no edital de convocação nº 01/2017, e, cumpridas as normas editalícias na documentação exigida, que a autoridade impetrada procedesse à nomeação e posse da recorrida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo em vista sua aprovação no
Concurso Público nº 01
/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constatei que a apelada
efetivamente obteve aprovação no
Concurso Público nº 01
/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais
,
entretanto, a convocação da mesma para apresentar os documentos necessários para sua nomeação ocorreu somente após 07 (sete) meses da realização do certame, por meio de Edital de Convocação nº 01/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

Importante ressaltar que a convocação de candidatos aprovados em concurso público após longo decurso de tempo deve ser realizada de forma pessoal. Não se pode exigir que um candidato leia diariamente, por
um longo tempo
, o Diário Oficial para saber se a Administração publicou um edital convocatório.

Em que pese o Princípio da Vinculação ao Edital, não se pode olvidar aos ditames legais e constitucionais aos quais os editais de concursos públicos são subordinados, em especial os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, que exigem da Administração a ampla divulgação de seus atos, conforme preceitua o
caput
do artigo 37, da Constituição Federal, o qual transcrevo
, in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte...”

Sobre o dever administrativo da publicidade e sua afetação na esfera individual dos sujeitos, leciona o ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de Mello o seguinte:

“Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida.”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Nesse contexto, entendo que, embora haja previsão editalícia de convocação de um candidato via
D
iário
O
ficial, o extenso lapso temporal revela a importância da comunicação pessoal objetivando fazer valer os princípios acima elencados, pois de nada vale um ato que se dá sem razoabilidade e fadado à ineficácia. Não há como prevalecer o meio em si mesmo, sem alcance do fim a que se destina.

A jurisprudência pátria
firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em Diário Oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na internet.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO
PARA POSSE POR
PUBLICAÇÃO
NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

RECORRIDO

EM

CONSONÂNCIA

COM

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.

No caso dos autos, a nomeação em
concurso

público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação

pessoal

do

interessado,

viola

os princípios da publicidade e da

razoabilidade, não sendo suficiente a
convocação
para a fase posterior do certame

por

meio

do Diário Oficial, conforme

recente

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 83/STJ. 2. Omissis. (REsp 1645213/RJ; Segunta Turma; Min. Herman Benjamin; j. 07/03/2017; p. DJe 20/04/2017)

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
.

CANDIDATO.
CONVOCAÇÃO
. MEIO UTILIZADO. LONGO LAPSO TEMPORAL.

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.

NOMEAÇÃO TARDIA FRUTO DE DECISÃO JUDICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIMENTO. REMOÇÃO PARA CAPITAL. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1.

É

desarrazoada

a

convocação

de

candidato apenas por meio de
publicação

na

imprensa

oficial

ou

na página oficial do órgão na internet,

quando

transcorrido

lapso temporal considerável entre a
publicação
da homologação do certame e a nomeação do aprovado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 33369/MS; Primeira Turma; Min. Gurgel de Faria; j. 15/12/2016; p. DJe 17/02/2017)“

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ
. 1, 2 e 4. Omissis. (Processo nº 2017.01356067-87; Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 03/04/2017; p. DJe 06/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Precedentes do STJ.

(Processo nº

2016.03346043-73; Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE; 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; j. em 18/08/2016; p. DJe 24/08/2016).”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a
sentença recorrida

seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
08
de
junho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020